Tribunal: TJPA
Processo: 0000733-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000733-86.2011.8.14.0301

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE
. PRECEDENTES TJPA RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da transferência ex officio para a reserva remunerada ao atingir a idade limite prevista no art. 103, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual nº 5.251/85. O agravante alegou que a nova Lei Estadual nº 8.407/2016, que aumentou a idade para a reserva compulsória de 48 para 56 anos, deveria ser aplicada retroativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nova legislação que altera o limite de idade para transferência de policiais militares para a reserva remunerada pode ser aplicada retroativamente a casos decididos sob a égide da legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.251/85 estabelece, de forma taxativa, os critérios para a transferência ex officio de policiais militares para a reserva remunerada, conforme a idade limite para cada posto.

4. A nova legislação (Lei Estadual nº 8.407/2016) não possui efeito retroativo e aplica-se apenas aos casos que ingressaram após sua vigência, mediante opção expressa dos oficiais.

5. O princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 prevalece, não cabendo a aplicação retroativa de norma estadual posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A transferência ex officio de policiais militares para a reserva remunerada deve obedecer aos critérios da legislação vigente à época dos fatos, não se aplicando retroativamente nova norma que altera os limites de idade para a inatividade
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 103, I, "a"; Lei Estadual nº 8.407/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 1234, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20.04.2001; STJ, AgRg no RMS 23235 MS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, j. 10.04.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MANOEL RAIMUNDO CORDEIRO DOS SANTOS
,

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da ação ordinária em que contende com o
ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Em suas razões, o agravante aduz que, na qualidade de Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, foi impedido de concorrer à promoção ao posto de Major devido à transferência ex-offício para a reserva remunerada, conforme o art. 103, inciso I, alínea “a” da Lei Estadual nº 5.251/85.

Alegou que, após o deferimento da tutela antecipada, permaneceu no serviço ativo até ser transferido para a reserva em outubro de 2016, já como Tenente Coronel. Contudo, em sentença proferida em 26.06.2019, o pedido foi julgado improcedente e a tutela antecipada foi cassada, e na referida apelação a decisão recorrida manteve a sentença.

Argumenta que o advento da Lei Estadual nº 8.407/2016, que aumentou a idade para a reserva compulsória de 48 para 56 anos, deveria ter sido considerado na análise do recurso, o que justifica o juízo de retratação e a reforma da sentença recorrida. Sustenta ainda que não há prejuízo à Administração Pública, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, requer que seja julgado pelo colegiado e por fim seja julgado pelo
provimento ao presente agravo interno, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação interposto, reformando-se a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido do agravante.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
18331327
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou constitucional a alínea "c" do inciso I do Art. 103 da Lei Estadual nº 5.251/85, a qual prevê a transferência ex officio de policial militar para a reserva remunerada ao atingir a idade limite estabelecida na referida norma.

Conforme, destacado na decisão recorrida,
a Lei Estadual nº 5.251/85 (que dispõe sobre o estatuto dos policiais militares do Estado do Pará) prevê de forma taxativa e obrigatória, as hipóteses em que o Policial-Militar será transferido para a reserva remunerada,
ex-officio
:

“Art. 103- A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - Atingir as seguintes idades limites:

a) Para os oficiais dos Quadros de Combatentes, de Saúde e Intendentes:

POSTOS IDADES

Coronel PM/BM 59 anos

Tenente Coronel PM/BM 56 anos

Major PM/BM 52 anos

Capitão PM/BM 48 anos

(...)

§ 1° - A transferência para a reserva remunerada processar-se-á à medida em que o Policial-Militar for enquadrado em um dos incisos deste artigo.”

Faz-se imperioso destacar que a Lei Estadual nº 5.251/85, que estabelece o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, apresenta de forma expressa e obrigatória as hipóteses em que o policial militar deve ser transferido para a reserva remunerada, "ex officio". Conforme destacado na decisão recorrida, o artigo 103 desta lei especifica as condições para tal transferência, sendo uma delas o alcance de determinadas idades limite, que variam conforme o posto ocupado pelo policial, conforme a tabela de idades previstas para os diferentes postos.

Ademais, a Constituição Federal define como militares os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme o disposto no artigo 42. Além disso, estabelece em seu parágrafo 1º que cabe à lei estadual determinar as condições para a transferência do militar para a reserva remunerada, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998).

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Importante destacar novamente os seguintes precedentes, que analisaram a legislação discutida nos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INATIVIDADE.
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. MATÉRIA REGULADA POR LEI ESTADUAL. OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO VERIFICADA
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não ocorre omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 2. A competência para legislar sobre condições de transferência do militar para a inatividade é de Lei Estadual específica, nos termos dos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no Ag: 832666 MS 2006/0232421-5, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.08.2007 p. 655)

......................................................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. MILITAR.TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem seu posicionamento firmado no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos da norma constitucional do artigo 142, § 3º, X, regular as disposições do artigo 42, § 1º, da Constituição Federal e estabelecer as condições de transferência do militar para a reserva remunerada. 2. As condições estipuladas para a transferência do militar do Estado do Mato Grosso do Sul para a reserva com proventos proporcionais ao tempo de serviço, são as previstas no art 90, II,da Lei Complementar Estadual n. 53/90.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RMS: 23235 MS 2006/0266764-7, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 10/04/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2012)

A propósito, conforme citado na decisão,

nesta corte, prevalece de forma pacífica o entendimento de que não se admitem critérios distintos dos previstos na Lei Estadual nº 5.251/85 para a transferência ex officio de militares para a reserva remunerada, assim como a constitucionalidade da referida norma estadual.

Cito, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal que estão em consonância com a sentença recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO DA PM/PA. TRANSFERÊNCIA EX-OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. CRITÉRIOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de Recurso de Apelação que visa a Reforma da Sentença que considerou constitucional a alínea c, inc. I do Art. 103 da Lei 5251.85 que determina a transferência de policial militar para a reserva remunerada, "ex-officio" sempre que completar 51 anos de idade. Nesse o decisum recorrido negou o pedido do Autor para permanecer na atividade do serviço militar.

2- A sentença recorrida julgou improcedente o pedido do Autor de permanência na atividade no quadro da PM, sob o fundamento de que deve ser obedecido o princípio da legalidade previsto no art. 37, da CF e tendo em vista os ditames do art. 103, da Lei 5.251/85 que impõe a reserva ex officio do militar para a reserva remunerada em caso de alcance da idade estipulada.

3- Entendo que o julgado recorrido não merece reforma, pois a transferência ex ofício do militar obedece ao princípio constitucional da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF/88; tendo, a Administração, agido no estrito cumprimento da obrigação imposta haja vista a situação do apelante enquadrar-se na hipótese da alínea "c", do inciso I, do art. 103 da Lei nº 5.251/85, pois já ultrapassou a idade limite de 51 (cinquenta e um) anos no posto de CABO/PM.

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025040-02.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022)

...............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. RESERVA REMUNERADA. COMPULSORIEDADE. LIMITE DE IDADE. 51 ANOS. NORMA CONSTITUCIONAL. NORMA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO. MATÉRIA COM RESPALDO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A parte apelante noticia que é policial militar do Estado do Pará, do quadro de auxiliar da saúde da Polícia Militar do Estado do Pará. Informa que estava em iminente transferência para a reserva remunerada em razão de ter atingido a idade de 51 anos, entretanto afirma que sua transferência para a inatividade traria prejuízos em relação a sua remuneração na ativa, aduzindo também, que seria injusto a sua transferência para a inatividade aos 51 (cinquenta e um) anos de idade, enquanto os oficiais possuiriam prerrogativa de permanecer no exercício ativo até os 59 (cinquenta e nove) anos de idade, o que violaria o princípio da isonomia. 2. Contudo, depreende-se que a lei estadual nº 5251/85, em seu artigo 103, estabelece os limites de idade, em que o policial militar seria transferido para a reserva remunerada de ofício, identificando-se que na patente da apelante, a reserva remunerada se daria ao atingir a idade de 51 (cinquenta e um) anos, enquanto que a idade de 59 (cinquenta e nove) anos, enquadraria-se apenas para patentes superiores, o que portanto não viola o princípio da isonomia, além do quê, tais procedimentos da parte apelada, estão sob o respaldo das normas constitucionais, conforme se vislumbra no artigo 42, §1º e 142, §3º, inciso X da CF/88. 3. Desta maneira, verifica-se que a transferência para a reserva remunerada se encontra prevista em norma constitucional e, a lei estadual, por conseguinte, em pleno exercício dos seus ditames, determinara que a idade limite será de 51 (cinquenta e um) anos para o soldo de 3º sargento, não havendo que se falar, portanto, em inconstitucionalidade por alegada inobservância do princípio da isonomia, já que tal princípio prima em tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. 4. Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência colacionada nestes autos, afastando tese de eventual inconstitucionalidade de legislação estadual que estipule a idade para a transferência compulsória do militar para a reserva remunerada. 5. Desta feita, verifica-se que não há nenhuma ilegalidade na transferência da apelante para a reserva remunerada, pois como bem salientado, a idade limite para o exercício do cargo era de 51 (cinquenta e um) anos, estando, portanto, dentro dos ditames legais estabelecidos. 6. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0082003-64.2013.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019)

................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA ATÉ A PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR. ARTIGO 103, IV, DA LEI Nº 5.251/85. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A sentença recorrida julgou improcedente o pedido do autor/apelante de sobrestamento de reforma ex-officio, em face do mesmo possuir mais de 30 (trinta) anos de serviço militar e possuir mais de 06 (seis) anos no Posto de Capitão da PM/PA.
2- Verifica-se que a Administração apenas cumpriu com a obrigação imposta de proceder a transferência de ofício do apelante para a reserva remunerada, vez que se enquadra perfeitamente na hipótese do inciso IV do art. 103-A da Lei nº 5.251/85, tendo em vista ter completado 06 (seis) anos de permanência do posto de última hierarquia de seu quadro, qual seja, o posto de Capitão, e contar com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço na corporação. 3- A disposição do art. 103 da Lei nº 5.251/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que em seu §3º, inciso X do art.142, prevê que a Lei disporá, entre outros assuntos, sobre os limites de idade e outras condições de transferência do militar para a inatividade; 5- Recurso de apelação conhecido e improvido
. (2019.01348170-12, 202.497, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, publicado em 2019-04-10) (grifei)

........................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO - MANTIDA.
IDADE LIMITE PARA OCUPAR O POSTO DE TENENTE CORONEL. TRANSFERÊNCIA EX-OFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A EMBASAR A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AFRONTA DIRETA AO DISPOSITIVO LEGAL CONTIDO NO ART. 103-A DA LEI ESTADUAL 5.251/85. RECURSO IMPROVIDO.
(2017.05370831-91, 184.564, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-14, publicado em 2017-12-15)

Quanto à alegação de aplicabilidade da Lei n.º 8.407/2016, que alterou a idade para ocupação do posto de capitão na PM de 48 para 59 anos, ressalta-se que essa legislação foi publicada apenas em 26/10/2016. A nova norma prevê expressamente sua aplicação aos oficiais que ingressaram antes de sua vigência e que, mediante prévia e expressa opção, aderiram às novas regras, inclusive no que se refere à idade para a transferência à reserva remunerada, como bem consignou o douto Procurador de Justiça em seu parecer.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2024